Tribunal: STF
Processo: RHC 208864
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.60) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.56). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa “quanto a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente nos elementos colhidos durante a fase inquisitorial”



    À vista de tais argumentos, pugna “se digne em receber e acolher os presentes embargos de declaração para que seja dado provimento com efeitos infringentes, a fim de que esta Suprema Corte se manifeste sobre os pontos omissivos e contraditórios apresentados, dando-se total provimento para absolver o embargante 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que a tese de insuficiência de provas para autoria delitiva, além de já ter sido apreciada em outro writ já julgado na ambiência desta Suprema Corte, foi afastada de forma adequada nas decisões emanadas pelas instâncias antecedentes.



    Lado outro, especificamente no que tange à alegação de que a condenação teria sido lastreada unicamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, a sentença condenatória de forma clara atestou que não foram esses os únicos elementos de provas considerados, e sim tais circunstâncias aliadas a outras provas colhidas sob o crivo do princípio do contraditório. 



    Confira-se, no ponto, trecho da decisão ora embargada:



    “Conquanto o HC 198375, já julgado, volte-se contra o ato coator AgRg 634.472/TO e o presente writ contra o ato coator AgRG no HC 679.099/TO (eDOC.29), o próprio STJ reconheceu a identidade de ambos os habeas corpus que tramitaram naquela instância, a indicar que também nesta Suprema Corte os atos coatores reportados devem ter o mesmo desfecho. “



    Com efeito, em que pese no presente writ deduza o impetrante a tese de tortura, supostamente realizada pelos policiais a fim de obter a confissão, busca ao final, a mesma pretensão já refutada no HC 198.375, de que seja o paciente absolvido ante insuficiência probatória. 



    Ademais, a corroborar a conclusão, já firmada no HC 198.375 e aqui reiterada, quanto a inexistência de ilegalidade aparente no édito condenatório colaciono trecho da sentença condenatória, que aponta os elementos probatórios que sustentaram a autoria delitiva, bem como afastou a tese de tortura ocorrida a fim de obter o depoimento dos acusados em fase extrajudicial:



    “Destaque-se que a riqueza de detalhes nas narrativas empreendidas na esfera extrajudicial, as quais vão inclusive ao encontro das lesões atestadas no corpo da vítima, não deixam dúvidas acerca da ocorrência do latrocínio empreendido pelos réus. 



    O Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico - atestou como causa médica da morte “Asfixia mecânica”, por meio de “Amordaçamento” (evento 1, INQ2, págs. 5/7). 



    No mesmo sentido, o laudo pericial de vistoria do local, palco dos acontecimentos, revela que “Encontrava-se JOSÉ RODRIGUES DA SILVA em sua residência, quando o(s) autor(es) do ato delituoso (no mínimo um pessoa) adentrou (adentraram) ao imóvel, dominou (dominaram a vítima após luta corporal, amarrou (amarraram os seus punhos e introduziu uma tira de borracha preta e um pano verde em sua cavidade bucal, o que levou o mesmo a óbito por asfixia mecânica.” (evento 1, INQ2, págs. 15/28) 



     Com efeito, a prova indiciária foi toda ratificada pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente pelas palavras das testemunhas policias, que, em cotejo com as confissões extrajudiciais e demais provas recolhidas, revelam-se demonstrações seguras da autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas 



    Irene e Valdeci, filhos da vítima, assinalaram as circunstâncias em que encontraram o corpo do genitor, destacando que foram subtraídas uma bicicleta e um aparelho de som. 



    Carlos Alberto, por sua vez, foi firme em afirmar que os acusados, de forma espontânea, sem sofrerem qualquer tipo de coação ou tortura, perante a Autoridade Policial e na presença do Promotor de Justiça, Dr. Glaydon, admitiram terem cometido o delito de latrocínio, fato que, inclusive, causou certo espanto aos presentes, devido à naturalidade com que tratado o fato pelos réus. 



    De se ver, portanto, que a versão judicial engendrada pelos denunciados encontra-se desprovida de qualquer elemento que a consubstancie, tornando-se ato isolado, sem qualquer respaldo probatório, o que impede sua valoração na forma alegada. 



    Não obstante tenham dito que no momento do crime estavam em outro lugar – Adriano disse que estava na casa de um vizinho chamado Dorivan - Moacir disse que foi à casa de sua irmã, onde permaneceu até acabar o Jornal Nacional e, em seguida, foi para casa assistir filme com a filha e a esposa -, a Defesa não arrolou nenhuma testemunha que corroborasse as assertivas dos acusados. 



    (…)



    É evidente que, caso os acusados tivessem sido realmente torturados como salientado nos interrogatórios judiciais, o Promotor de Justiça que acompanhou o ato teria tomado algum tipo de providência, já que as supostas sevícias, segundo os denunciados, ocorreram instantes antes de serem inquiridos e consistiram em tapas e golpes nas mãos, pés, tórax, barriga, orelhas e rosto, ou seja, em regiões do corpo que qualquer um perceberia. 



    Urge salientar, ainda, que cabia à defesa o ônus de demonstrar que as confissões perante a autoridade policial são dotadas de alguma causa de nulidade - o que não ocorreu -, pois a presunção há de ser em favor da autoridade pública, policial ou judiciária, que age no estrito cumprimento do dever legal. “ (grifei)



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente